Tribunal: STF
Processo: RE 1392657
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Regularização fundiária e proteção do patrimônio público. Omissão do Poder Público verificada. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.